Tribunal: TCU
Processo: 021.442/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde  MS, para custeio das bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) dos Distritos de Nova Mutum e de Jaci Paraná, ambos situados em Porto Velho/Rondônia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Porto Velho/RO, no período de 1o/1/2012 a 31/12/2013, por meio do Fundo Nacional de Saúde/MS, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir o município de Porto Velho/RO da relação processual; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Angela Ribeiro de Souza, José Iracy Macário Barros, e Williames Pimentel de Oliveira; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Angela Ribeiro de Souza, José Iracy Macário Barros, e Williames Pimentel de Oliveira, dando-lhes quitação; e 9.4. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO.